Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-86.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007592-86.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA CASTRO - CPF: 013.253.991-83 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ - COMPLEXIDADE DA CAUSA E CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE - RAZOABILIDADE - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).

A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução.

Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora apelante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.

Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 105396543; proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1007592-86.2020.8.11.0037, proposta por Rodrigo da Silva Castro, em face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente, pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (21.06.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, §§ 2º,e 8º do CPC.

Em suas razões de ID.:96468995, alega: (i) ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento; (ii) que o apelado estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente; (iii) inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser o proprietário do veículo sinistrado; (iv) requer ainda, a devolução da quantia paga a maior, ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, uma vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$700,00 (setecentos reais); (iv) minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Preparo devidamente recolhido.

Contrarrazões de ID: 103375478, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, com a condenação da recorrente em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021